Tribunal: TJES
Processo: 0006670-47.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006670-47.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILBERTO FERREIRA DA COSTA e outros

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
ÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. COBERTURA POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE OU DOENÇA. PERÍCIA QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O contrato de seguro coletivo estipulado pela Supergasbrás Energia LTDA. em favor do requerente prevê, dentre outras, as indenizações por: a) invalidez permanente por acidente, e b) invalidez funcional permanente total por doença.

2.
Ainda que se parta da premissa de que o autor possui doença ocupacional e que esta se equipararia a acidente de trabalho, o fato é que a previsão contratual é de cobertura por invalidez permanente por acidente ou doença, não tendo sido constatado, tanto na perícia realizada neste processo, quanto em exame técnico elaborado no bojo de ação movida em desfavor do INSS, que o requerente se encontra permanentemente inválido.

3.
Diante de tais elementos, não há que se falar em reforma da sentença impugnada, que acertadamente concluiu, com amparo na prova técnica produzida, pela ausência de ilicitude na negativa de cobertura securitária.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº: 0006670-47.2019.8.08.0048

APELANTE: GILBERTO FERREIRA DA COSTA

APELAD
O
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

JUÍZO PROLATOR:
3ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital – Dr.ª Marlúcia Ferraz Moulin

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
GILBERTO FERREIRA DA COSTA
contra a r. sentença de fls. 282/285-v.º, proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, no bojo da “ação de indenização de cobertura securitária decorrente de invalidez permanente por acidente” que move em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, julgou
improcedentes
os pedidos autorais.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, propôs a presente ação alegando que exerceu a função de ajudante de produção na empresa Supergasbras Energia desde 01/07/2004, com última remuneração no valor de R$ 2.465,89, sendo demitido sem justa causa em 11/01/2019.

Afirma que a empresa celebrou contrato de seguro com a requerida, designando o requerente como beneficiário, com cobertura de 200% no caso de morte e 72 vezes o seu salário em caso de invalidez total ou parcial por acidente.

Sustenta que durante seu período de trabalho na empresa, manuseava botijões de gás cheios e vazios, além de empilhá-los para armazenamento e que o esforço físico excessivo e os movimentos repetitivos ao longo de 15 anos teriam causado sobrecarga na coluna, ombros, joelhos e cotovelos, resultando em doença ocupacional.

Destaca que teria tentado, por anos, obter junto à empresa a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), sem sucesso, e que a documentação anexada comprova a incapacidade laboral do requerente, evidenciando a ocorrência de invalidez permanente por acidente, o que justificaria o pagamento da indenização securitária.

A requerida, em contestação, alegou que o seguro de vida em grupo com apólice nº 858705, objeto da presente demanda, encontra-se cancelado desde 01/02/2019 e que inexistem provas que atestem a existência de acidente. Defende que a doença degenerativa apontada pelo requerente não se enquadra no conceito de acidente, e por isso não possui cobertura securitária.

Ao julgar
improcedente

o pedido autoral, a d. magistrada de primeiro grau, valendo-se da conclusão pericial acerca da ausência de invalidez permanente por acidente, consignou que “o contrato de seguro objeto da presente demanda (fls. 26-27 e 92-167), possuía previsão de cobertura para o caso de morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente e invalidez funcional permanente total por doença (fl. 100), não tendo o requerente se enquadrado em nenhuma situação prevista na cobertura securitária”.

Irresignado, o autor interpôs apelação alegando, em síntese, que:
(I)
“o pleito inicial foi amparado na ocorrência de doença ocupacional, equiparada, para todos os efeitos, a acidente de trabalho, hipótese prevista expressamente no Certificado de Seguro de Pessoas anexo à postulação inicial”;
(II)
“foi efetivamente comprovada a ocorrência de doença ocupacional, tratando-se, nitidamente, de acidente de trabalho”;
(III)
“para o reconhecimento da doença ocupacional não é necessário que o trabalho tenha sido causa exclusiva da doença adquirida, bastando que seja provado que as atividades exercidas pelo trabalhado contribuíram para a instalação a doença ou o seu agravamento, como é exatamente o caso dos autos”.

Feitos esses breves esclarecimentos, salienta-se que o contrato de seguro coletivo estipulado pela Supergasbrás Energia LTDA. em favor do requerente prevê, dentre outras, as indenizações por:
a)
invalidez
permanente
por
acidente
, e
b)
invalidez funcional
permanente
total por
doença
.

Não obstante as alegações do recorrente, o laudo pericial é claro ao indicar que “as alterações articulares e tendíneas descritas nas imagens de ressonância dos ombros são de origem essencialmente degenerativa, não sendo possível a associação com origem traumática ou acidental”.

Ademais, ao tratar especificamente sobre a alegada incapacidade, o perito concluiu:

“Não há nenhum relato nos autos sobre acidente de trabalho que tenha relação com as dores e os quadros degenerativos da coluna, dos ombros e joelhos. No único acidente relatado, o autor sofreu lesões no punho e polegar esquerdo, e não o deixaram incapaz para o trabalho. Não há invalidez permanente por acidente”.

Ao responder os quesitos formulados pelas partes, o ilustre perito afirmou categoricamente que o autor não está incapaz para exercer atividade laboral e que não há perda da independência, sendo as lesões identificadas decorrentes de processo degenerativo inerente à idade, não podendo se relacionadas diretamente com o trabalho.

Destaca-se, outrossim, que a requerida anexou aos autos laudo técnico elaborado no bojo de ação previdenciária ajuizada pelo requerente em face do INSS (fls. 113/126), em que a perita também conclui que as “limitações, embora presentes, não provocaram incapacidade laborativa”.

Do mesmo documento, depreende-se ainda, por relevante, a resposta ao seguinte quesito:

“g) Face à sequela ou doença, o periciado está a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém não impedido de exercer a mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

Resposta: Nenhuma das opções
”. (destaquei)

Portanto, ainda que se parta da premissa de que o autor possui doença ocupacional e que esta se equipararia a acidente de trabalho, o fato é que a previsão contratual é de cobertura por
invalidez permanente
por acidente ou doença, não tendo sido constatado, tanto na perícia realizada neste processo, quanto em exame técnico elaborado no bojo de ação movida em desfavor do INSS, que o requerente se encontra permanentemente inválido.

Diante de tais elementos, não há que se falar em reforma da sentença impugnada, que acertadamente concluiu, com amparo na prova técnica produzida, pela ausência de ilicitude na negativa de cobertura securitária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação do requerente/apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do mesmo diploma, ante o deferimento do benefício de gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)